Tribunal: TJDFT
Processo: 0751747-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0751747-78.2020.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE GENIVAL PEREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETROS INDICADOS NA EXORDIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TR A PARTIR DE JUNHO/2009. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS CONFORME PARÂMETROS INDICADOS NA EXORDIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2 – Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE – Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 3 – Embora, no caso concreto, o Cumprimento de Sentença tenha sido proposto no período de suspensão da aplicação imediata do entendimento do STF no RE 870.947/SE em razão dos Embargos de Declaração, uma vez julgado o recurso em 03/10/2019 e publicado o respectivo acórdão em 03/02/2020, bem como expedidos os requisitórios em janeiro/fevereiro de 2020, os Agravantes somente vieram a pleitear a aplicação do entendimento do STF e a substituição da TR pelo IPCA-E, acusando a existência de erro no valor da execução, em 14/10/2020, ou seja, um ano após o julgamento e meses após a publicação do acórdão dos referidos Embargos de Declaração e a expedição dos requisitórios. 4 – Considerando o período de tempo decorrido desde a expedição dos RPVs e o julgamento e a publicação dos Embargos de Declaração interpostos no RE 870.947/SE até que os Exequentes formulassem o pedido de modificação dos parâmetros de cálculo do débito exequendo, inviável afastar a preclusão quanto ao tema, sob pena de ofensa ao disposto no art. 502 do CPC e ao princípio da segurança jurídica. Assim, a ausência de impugnação a tempo e modo dos requisitórios expedidos, após o julgamento e publicação do acórdão dos Embargos de Declaração referidos, impede a tentativa de discussão da matéria, ante a preclusão consumada. 5 – Dessa forma, a decisão agravada, ao contemplar o indeferimento do pedido de retificação ou complementação dos requisitórios expedidos não incorreu em nenhum equívoco, observou, ao revés, a preclusão incidente sobre a matéria e o fato de os RPVs terem sido expedidos de acordo com o pedido certo e determinado formulado pelos Exequentes em sede de cumprimento de sentença. Agravo de Instrumento desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 293, §3o, 322, §1o, 502, 505, inciso I, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, ao indeferir o pleito da correta aplicação do índice de correção monetária. Afirmam que o valor da causa pode ser alterado e corrigido a qualquer momento, independentemente de impugnação. Asseveram que os juros e a correção monetária têm relação de trato continuado se protraem no tempo, o que afasta a hipótese de preclusão e coisa julgada, que estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, não podendo elas subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Aduzem que o STF declarou a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR) previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/09, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Defendem que a decisão adotada pelo STF em repercussão geral (Tema 810) deve incidir independentemente da propositura de ação rescisória porque, consoante decidido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem, bem como que os erros de cálculo só podem ser considerados imutáveis se a execução for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Acrescentam que o acórdão impugnado não observou a eficácia vinculante das decisões de constitucionalidade tomado pelo Supremo Tribunal Federal. Argumentam, ainda, que não se poderia exigir dos recorrentes outra postura senão a aceitação da aplicação da TR como parâmetro de correção monetária, porque este era o índice vigente à época. Requerem o recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição a TR. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa ao artigo 102, §2o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 293, §3o, 322, §1o, 502, 505, inciso I, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Do mesmo modo, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que tange à suposta afronta ao artigo 102, §2o, s da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023